Tribunal: STF
Processo: HC 205296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Adiane Martinez Lima em favor de Carlos Eduardo de Souza, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 670.182/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução homologou os cálculos de pena do paciente, fixando-se como marco inicial, para fins de progressão de regime, a data da última prisão. 
    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual foi negado provimento (e-STJ, fls. 11-15). 
    Neste writ, a impetrante aponta que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas, contudo, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal" (e-STJ, fl. 5). 
    Alega que sobrevindo sentença condenatória por fato anterior ao da execução em curso, ocorrerá tão somente a soma das penas, sem implicar modificação na data-base. Assevera que: "A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal (arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal), a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal" (e-STJ, fl. 6). 
    Defende que a data-base é modificada apenas quando o crime for cometido após o cumprimento da pena, o que não se verifica, in casu. 
    Requer, inclusive liminarmente, retificação do cálculo de penas”. (eDoc 5)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 
    É o breve relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na espécie, a defesa sustenta, em suma, que “a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas, contudo a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal”. (eDOC 1, p. 5). 
    A despeito dos argumentos expendidos pela impetrante, entendo que o caso não comporta provimento. 
    Inicialmente, observo que o art. 111 da LEP dispõe que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 
    Por outro lado, cumpre ressaltar, também, o disposto no art. 118, II, da LEP: a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...] II sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). 
    Atento à dicção desses dispositivos, é imperativo concluir que a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal altera a data-base para a concessão de benefícios futuros, sendo indiferente que o crime tenha sido cometido antes ou após o início do cumprimento da pena. Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. II - A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas . III - Habeas corpus denegado. (HC n. 101.023/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.3.2010). 
    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. 3. Condenação superveniente, decorrente de fato cometido antes do início da execução da pena. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada. (HC 102.492/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2010). 
    Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Execução penal. Somatória ou unificação de penas. Alteração da data-base para a concessão de benefícios. Trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. Recurso parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julg. em 11/6/13). 2. Firmou-se na Turma o entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última condenação, não importando se o delito é anterior ou posterior ao início da execução penal. Precedentes. 3. Recurso a que se dá parcial provimento”. (RHC 121.849/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17.06.2014).
    Ademais, caso sobrevenha condenação definitiva no curso da execução penal, consoante o art. 111, parágrafo único, da LEP, somar-se-á a nova pena ao restante da que está sendo cumprida, interrompendo-se o prazo para a concessão de benefícios, que será recalculado a partir do trânsito em julgado da nova condenação. 
    Nesses termos, por oportuno, colho lições da doutrina: 
    “No caso de superveniência de nova condenação, por crime praticado antes ou durante a execução, terá direito o condenado à progressão quando preenchidos os requisitos legais, entre eles o de cumprimento de um sexto da pena. Não fixa expressamente a lei, entretanto, a partir de quando deve ser contado o tempo necessário para a progressão de regime mais brando. Por uma interpretação lógica deve-se entender o seguinte: se não é modificado o regime com a adição da nova pena, deve cumprir um sexto da soma do restante da pena em cumprimento com a nova sanção; se operar a regressão, conta-se um sexto a partir da transferência, tendo como base para o cálculo o que resta da soma das penas a serem cumpridas” - (Mirabete, Júlio Fabbrini. Execução Penal, 11ª ed., pg. 382. São Paulo: Editora Atlas, 2004). 
    “Da mesma maneira que a pena será executada na forma progressiva, é legalmente admissível que possa ocorrer a regressão, isto é, a passagem de regime menos severo (aberto ou semiaberto) ao mais rigoroso (semiaberto ou fechado). 
    Tal situação poderá ocorrer se o condenado: a) praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (no primeiro caso, independe de condenação com trânsito em julgado, bastando a apresentação de prova documental auto de prisão em flagrante, por exemplo ou realização de procedimento administrativo, quando houver apuração de falta grave); b) sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (ex.: condenado a seis anos, no regime inicial fechado, cumprindo mais de um ano, passa para o semiaberto. Se advier condenação a uma pena de dez anos de reclusão, é natural que a soma dezesseis torne incompatível manter-se o regime semiaberto), conforme dispõe o art. 118 da Lei de Execução Penal”. - (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, pg. 1032. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente